Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-80.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003796-80.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA DE SOUZA - CPF: 459.668.341-72 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Direito à saúde. Obrigação de fazer. Fornecimento de procedimento cirúrgico pelo estado. Competência da vara comum. Fixação de honorários advocatícios. Valor da causa. Apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico à autora, com fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O ente estatal sustenta preliminares de inadequação do valor da causa e da competência da vara comum, além de, no mérito, pleitear a exclusão ou revisão dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa inviabiliza a competência da vara comum em razão do suposto excesso; (
ii
) estabelecer se o juízo competente
seria o Juizado Especial da Fazenda Pública; e (
iii
) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa.

III.
Razões de decidir

3. O valor da causa em demandas que envolvem direito à saúde tem natureza estimativa e não representa benefício econômico direto, sendo adequado e necessário à tramitação na vara comum, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

4. A vara comum é competente para julgar ações de assistência à saúde, independentemente do valor atribuído à causa, pois o bem jurídico tutelado
,
a saúde
,
possui caráter personalíssimo e inestimável.

5. A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 1.313, estabelece que os honorários advocatícios em ações de fornecimento de prestações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC, e não sobre o valor da causa ou do suposto proveito econômico.

6. A sentença merece retificação apenas quanto à forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais, que devem ser fixados equitativamente, observando a natureza da causa, o grau de zelo do profissional e a complexidade da demanda.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
Os honorários advocatícios em ações que visam à prestação de saúde pelo Poder Público devem
ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, à luz do Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 291; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313 (REsp 2.166.690 e 2.169.102); TJMT, Apelação Cível n. 10010222420188110015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 10.6.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar no 1003796-80.2025.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar ao requerido a disponibilização do tratamento cirúrgico de "Artrodese
Toraco
-Lombo-Sacra Posterior, Sete Níveis", em favor da parte autora.

A r. sentença condenou
, ainda,
o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00).

Em suas razões recursais,
o Estado
alega, preliminarmente, que:

a) o valor da causa é injustificado e não reflete o real proveito econômico da demanda;

b) caso acolhida a impugnação ao valor da causa, o processo dever
á
tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o valor seria inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

No mérito, sustenta que:

c) não cabem honorários advocatícios em primeira instância se a causa for da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública;

d) subsidiariamente, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme Tema 1.313 do STJ;

e) ainda mais subsidiariamente, os honorários deveriam ser calculados sobre o "efetivo proveito econômico", correspondente ao valor do procedimento na Tabela SUS acrescido de 50% (IVR), totalizando R$ 4.173,00, conforme Tema 1.033 do STF.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- Preliminares

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Valor da causa e da competência do
J
uizado
E
special da
F
azenda
P
ública

O apelante argui que o valor da causa (R$ 100.000,00) seria injustificado, baseando-se em valor aleatório de hospitais particulares, e que, corrigido o valor para considerar apenas o custo do procedimento pelo SUS, a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 291 do Código de Processo Civil estabelece que "
a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
". Mesmo que o bem material objeto da pretensão não tenha valor economicamente preciso, é necessária a indicação de valor à causa, ainda que de forma estimativa.

Nas ações com questões de saúde pública, o valor atribuído à causa é meramente estimativo para efeitos processuais, uma vez que o bem jurídico tutelado
,
a vida e a saúde
,
possui natureza inestimável. Não se trata de demanda com conteúdo econômico patrimonial direto, mas sim de obrigação de fazer relacionada ao direito fundamental à saúde.

Este Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a vara comum tem competência para processar e julgar as ações de assistência à saúde, independentemente do valor da causa, justamente porque este não reflete proveito econômico mensurável, mas sim direito personalíssimo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TRATAMENTO COM ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAR O FEITO – REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nas ações com questões de saúde pública o valor atribuído à causa é meramente estimativo para efeitos processuais, de modo que a vara comum tem competência para processar e julgar as ações de assistência à saúde, independentemente do valor da causa
.
”
(TJ-MT 10010222420188110015 MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,

Relator:
A
lexandre
E
lias
F
ilho
, Data de Julgamento:
10.
6
.
2021)

O valor indicado na inicial (R$ 100.000,00) não decorre de orçamento de hospital particular, mas sim de estimativa do bem da vida material perseguido, considerando a complexidade do procedimento cirúrgico e a necessidade de acompanhamento médico pós-operatório.

Ademais,
a questão foi corretamente analisada pelo juízo de primeiro grau, que compreendeu pela manutenção do valor atribuído à causa, não comportando qualquer modificação o julgado nesse ponto.

Em decorrência disso, também não há se falar em incompetência do juízo, uma vez que o valor ultrapassa a quantia de 60
(
sessenta)
salários
mínimos
,
que justificaria a remessa dos autos à Defensoria Pública.

Portanto,
rejeito
as preliminares.

Mérito

Quanto ao mérito propriamente dito, a r. sentença julgou procedente o pedido para determinar ao Estado o fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à manutenção da saúde e qualidade de vida da apelada.

O apelante não
se
insurgiu especificamente contra esse ponto da sentença, limitando-se a questionar aspectos formais (valor da causa e competência) e a verba honorária.

De qualquer forma, a obrigação imposta está em perfeita consonância com o direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação
.

O procedimento cirúrgico foi devidamente demonstrado por meio de laudos médicos e prescrições, estando comprovada a necessidade do tratamento para preservação da saúde da paciente, que apresenta quadro de fortíssimas dores decorrentes de
pseudo-artrodese
, com graves limitações funcionais.

Conforme informações constantes do SISREG, o procedimento "Artrodese
Toraco
-Lombo-Sacra Posterior, Sete Níveis" foi efetivamente agendado e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, o que demonstra sua integração às políticas públicas de saúde.

Mantenho, portanto, a determinação de fornecimento do tratamento.

Dos honorários advocatícios sucumbenciais

O apelante sustenta, em síntese, que: (a) não cabem honorários em primeira instância se a causa for de competência do Juizado Especial

b) subsidiariamente, devem ser fixados por equidade

(Tema 1.313, STJ)
e
; (c) calculados sobre o "proveito econômico" de R$ 4.173,00 (Tabela SUS + 50%).

Quanto ao primeiro ponto, c
onforme já fundamentado na análise da preliminar, o presente feito não se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porque nas ações de saúde o valor da causa é meramente estimativo e não reflete proveito econômico mensurável.

Logo, não se aplica a regra do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, que veda a condenação em honorários de primeira instância no âmbito dos Juizados Especiais.

Da fixação dos honorários por apreciação equitativa

O apelante invoca o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas demandas que envolvem o fornecimento de prestações em saúde pelo Poder Público, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

De fato, o STJ pacificou o entendimento de que:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.”

Essa orientação decorre da natureza personalíssima e essencial do direito à saúde, que é uma garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal. O direito à saúde não se traduz em proveito econômico ou valor patrimonial transferido para o autor, o que impede que o valor da causa ou da prestação, como medicamentos ou tratamentos, seja utilizado como base para a fixação dos honorários. (Tema 1.313 - REsp
ns
. 2.166.690 e 2.169.102)

Nesse sentido, razão assiste ao
apelante quanto à necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o,
do CPC, considerando que o direito à saúde possui valor inestimável, não se configurando proveito econômico mensurável.

Por essa razão, e com fundamento
na legislação processual civil citada
, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Impõe-se, assim,

a retificação da sentença
apenas
quanto ao
critério de
arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre
o valor da conden
a
ção
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ
, no Tema 1.313
.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em
favor d
o
advogad
o
da autora em
R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
para
fixa
r
os honorários por apreciação equitativa, em R$
5
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025